Tribunal: STF
Processo: ARE 1533131
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas — TJAL, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 41).  



    Aduz o recorrente que:



    o Tribunal de 2º grau entendeu pela constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n° 2941/2013, possibilitando que a recorrida computasse todo período de contrato temporário e precário como se em cargo efetivo estivesse, reenquadrando o servidor por meio de tempo prestado sem concurso público e sem válido processo seletivo, fazendo incidir o adicional de tempo de serviço sem que a mesma estivesse exercendo cargo efetivo, conforme preceitua o art. 71 do Regime Jurídico Municipal (doc. 44, p. 4 — grifos no original).



    Diz, também, que:



    ao não seguir o quanto disposto expressamente no art. 71 do regime jurídico, o respeitável TJ/AL ignorou a autonomia legislativa municipal e sua competência para legislar sobre temas de seu interesse, malferindo também o art. 30 da Constituição Federal (doc. 44, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJAL, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator